Tribunal: TJDFT
Processo: 0752722-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752722-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDSON DA SILVA AGRAVADO: HUANDERSON MARQUES PLINIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE EDSON DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da execução extrajudicial proposta em face de HUANDERSON MARQUES PLINIO DA SILVA que indeferiu o pedido de penhora de veículo registrado em nome de terceiro (ID 178091465 da origem). Em suas razões recursais (ID 54326503), o exequente alega que requereu a penhora de veículo que o agravado se declara proprietário e foi financiado em nome de empresa do devedor. Aponta que o artigo 1.267 do CC estabelece que a propriedade de bem móvel é adquirida por meio da tradição e o registro no órgão de trânsito gera apenas presunção relativa de propriedade que pode ser desconstituída. Argumenta que foi comprovada a tradição e posse do veículo pelo executado, com a transferência da propriedade do bem por meio da tradição. Afirma que, apesar da confusão patrimonial, a declaração de propriedade do veículo, bem como a tradição do bem, dispensam a desconsideração da personalidade jurídica e autorizam a constrição do automóvel. Sustenta que deve ser concedido efeito suspensivo para que o Juízo a quo se abstenha de determinar o retorno dos autos à suspensão prevista no art. 921 do CPC, sob pena de contagem do prazo prescricional com a existência de bem indicado para a penhora. Defende que deve ser concedia tutela de urgência para que seja inserida restrição no RENAJUD até o julgamento do mérito do recurso porque o devedor tem consciência da execução e poderá transferir o veículo para terceiro. Ao final, requer o provimento do recurso para “que a r. decisão combatida seja reformada, deferindo-se a penhora do veículo RENEGADE LONGITUDE 1.8 AT, cor BRANCA, 2015/2016, placa PAK0387, Renavam 1050492304. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos da fundamentação, e o deferimento de tutela de urgência para que se impeça a transferência do automóvel até julgamento do mérito do recurso”. Sem preparo em razão da gratuidade concedida na origem (ID 59640417 da origem). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade das tutelas de urgência recursal pretendidas. Analisando os autos, verifica-se que o veículo objeto da cédula de crédito bancário de ID 69249788 da origem foi financiado por AUTO PEÇAS MARQUES E MARQUES LTDA cujos sócios são o devedor, HUANDERSON MARQUES DA SILVA, e M. COMERCIAL DE TINTAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (ID 178030167 da origem). Nesse contexto, verifica-se que a última parcela do financiamento estava prevista para setembro de 2023, conforme a cópia do contrato juntada em agosto em 2020, contudo, não se tem notícia da efetiva quitação do financiamento e da consolidação da propriedade do adquirente. Além disso, os documentos evidenciam que o devedor é sócio da empresa titular do financiamento do veículo, contudo, não se tem notícia do quadro societário da M. COMERCIAL DE TINTAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Vale ressaltar, também, que o mero requerimento de diligência para localização de bens não tem condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/2021. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar as providências necessárias à satisfação do crédito em execução. 2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014). 4. "Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais." (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022) 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1672167, 00009703019978070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência requeridos e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora